Tribunal: TJSP
Processo: 1014258-46.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.022, DO CPC/2015 – RECURSO COM FINALIDADE INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014258-46.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é embargante MARIA MARTA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014258-46.2019.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente - VOTO No 15.197 2/4
VOTO No 15.197
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014258-46.2019.8.26.0482/50000
EMBARGANTE: MARIA MARTA DO NASCIMENTO
EMBARGADA: ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ: PAULO GIMENES ALONSO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

INOCORRÊNCIA

NÃO
CONFIGURADAS
AS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO
PREVISTAS
NO
ARTIGO 1.022, DO CPC/2015
RECURSO COM
FINALIDADE
INFRINGENTE

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls. 01
do incidente) oposto nos autos da ação de recálculo de mensalidade de
plano funerário c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais
em face do Acórdão de fls. 205/211 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso interposto pela requerida e deu parcial provimento
ao apelo apresentado pela autora.
A autora, ora embargante, recorre sustentando, em
síntese, que o Acórdão padece de omissão. Aduz que não houve análise da
tese de proteção ao tempo útil da consumidora.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios, sanando a
mácula apontada.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos de
declaração em análise não merecem acolhimento.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; “suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento”; ou para “corrigir erro material” (artigo 1.022, incisos I,
II e III, do Código de Processo Civil vigente).
Vale salientar que a omissão a que se refere o texto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014258-46.2019.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente - VOTO No 15.197 3/4
processual é aquela relativa ao tema que deveria ter sido decidido e não
foi, não se relacionando necessariamente com os argumentos das partes,
que inclusive podem ser rejeitados implicitamente.
Ademais, a orientação jurisprudencial é no sentido de
que “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco,
a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP 115/207)”.
Sic
Feitas estas ponderações, ressalto que, no Acórdão em
análise, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que a matéria foi
devidamente examinada, com apresentação de fundamentos claros e
nítidos.
Nota-se que o julgado debatido fez constar,
expressamente, que o desgaste vivenciado pela requerente em razão das
cobranças a maior não configura lesão anímica passível de reparação. Para
chegar a tal conclusão, obviamente, foram analisados todos os argumentos
que embasavam o pedido deduzido a este título, vejamos (fls. 210):
“Também não há o que se alterar na r. sentença quanto à pretensão da
autora de ser indenizada pelos alegados danos morais que supostamente
experimentou, tendo em vista que, no caso em debate, não é possível
reconhecer a ocorrência de lesão anímica passível de reparação
pecuniária. Apesar do desgaste suportado pela autora, a situação por ela
vivenciada não caracteriza ofensa extrapatrimonial, sendo certo que a
conduta da requerida não gerou desdobramentos graves e significativos,
configurando mero aborrecimento ou desconforto que não alcança o
patamar de dano moral indenizável. Obviamente, os dissabores e
contratempos enfrentados pela requerente, não acarretam, por si sós, a
obrigação de reparar a este título, uma vez que o dano moral pressupõe,
impreterivelmente, ofensa anormal a direitos da personalidade.
Importante registrar que os valores cobrados a maior não perfazem
importe elevado. Ademais, a situação será facilmente resolvida com o
recálculo das mensalidades e a devolução dos valores cobrados a maior,
sem que consequências lesivas continuem atormentando a psique da
consumidora”. Sic
Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a
embargante, por qualquer ângulo que se examine, em que pesem as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014258-46.2019.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente - VOTO No 15.197 4/4
providências que tiveram de ser tomadas pela autora para solucionar a
questão, entendo que não está caracterizado o dano moral invocado.
Dessa forma, pelo que se pode perceber, com a
oposição deste recurso integrativo, a embargante pretende, em verdade, a
modificação do conteúdo decisório que não lhe agradou.
As razões apresentadas têm viés evidentemente
infringente. A intenção é demonstrar que o resultado está errado e, em
consequência, deve ser reformado. Porém, como é cediço, os declaratórios
não se prestam para tal fim.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta 28a Câmara de
Direito Privado, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE
MÓVEIS.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.
C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Tema concernente ao dano
moral enfrentado, na exata medida, no julgado. Escopo de natureza
infringente. Impertinência. Discordância de pronunciamento que não
atende ao que preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
n.
1000430-23.2013.8.26.0666/50000 - 28a Câmara de Direito Privado
Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA j. 01/03/2017
v.u.). Sic
Acrescente-se, no mais, que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença
de máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos de declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator